Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREMATURA. PROCESSO DE FALÊNCIA. SUSPENSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O processo de falência em desfavor da executada está em fase avançada de acordo, tendendo à resolutividade, razão pela qual a extinção da presente execução, previamente ao trânsito em julgado da falência – que tende a ser obstado – revela-se prematura.
2. Em observância aos princípios da Primazia da Resolução de Mérito e da Satisfação do Credor, além da Economia Processual, tem-se precipitada a extinção da execução, razão pela qual deve ser cassada a sentença para o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.